Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700713-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADO: LAYS REZENDE MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou seu novo pedido de penhora do imóvel discutido nos autos para satisfação do débito condominial (ID 189481377, autos originais). Intimado a recolher o preparo em dobro, a agravante juntou a guia com o respectivo comprovante de pagamento (ID 58283317/18). O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator